Tribunal: TJMT
Processo: 1013245-73.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013245-73.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0004-09 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DO PRAZO. CONFIGURAÇÃO. DIES A QUO FIXADO NA DATA DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DE ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por concessionária de veículos em face de acórdão que dilatou o prazo para baixa de gravame fiduciário de 05 horas para 10 dias, mantendo a multa cominatória nos termos da decisão de origem. A embargante aponta omissão quanto ao termo inicial do novo prazo fixado, pugnando para que seja declarado como
dies a quo
a data da intimação da decisão liminar proferida no juízo de base.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não fixar expressamente o termo inicial do prazo de 10 dias para cumprimento da obrigação de fazer e, em caso positivo, se o
dies a quo
deve ser a data da intimação da decisão liminar de origem ou a data da ciência do acórdão.

III. Razões de decidir

3. A omissão quanto ao termo inicial do prazo é real e merece integração, pois a indefinição do
dies a quo
pode gerar controvérsia objetiva na fase de cumprimento, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional concedida.

4. O acórdão embargado não determinou a renovação da intimação da parte obrigada, limitando-se a substituir o prazo de 05 horas pelo de 10 dias por critério de razoabilidade operacional, de modo que o termo inicial permanece sendo o da intimação já realizada na origem.

5. Adotar como marco inicial a ciência do acórdão implicaria reabrir prazo já em curso em benefício da parte resistente, contrariando a finalidade coercitiva das astreintes e o espírito do próprio julgado embargado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração

acolhidos.

Tese de julgamento:

"A dilação de prazo para cumprimento de obrigação de fazer, quando operada sem determinação de renovação da intimação da parte obrigada, não cria novotermo inicial, de modo que odies a quopara a contagem do prazo dilatado é a data da intimação da decisão originária."

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
DISVECO LTDA.
em face do acórdão prolatado por esta colenda Primeira Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1013245-73.2026.8.11.0000, em que figura como agravante
BANCO SAFRA S.A.

O acórdão embargado, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira apenas para dilatar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer (baixa de gravame fiduciário) de 05 (cinco) horas para 10 (dez) dias, mantendo-se a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) e seu limite de 30 (trinta) dias.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando omissão quanto ao termo inicial (
dies a quo
) para a contagem do prazo de 10 (dez) dias
fixado no acórdão. Sustenta que o julgado deixou de esclarecer se o prazo flui da intimação da decisão liminar na origem ou da ciência do acórdão. Requer o acolhimento para que seja mantido como termo inicial a data da intimação da decisão de primeiro grau.

Em contrarrazões, o embargado defende a inexistência de vício no julgado, afirmando que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes, tratando-se de mero inconformismo da embargante. Pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissão no acórdão quanto à fixação do termo inicial do prazo dilatado para cumprimento da obrigação de fazer.

Os embargos comportam acolhimento.

No caso em exame, o acórdão embargado dilatou o prazo para cumprimento da obrigação de fazer sem explicitar, de forma expressa, o marco a partir do qual o novo lapso temporal deveria ser contado. Embora a remissão aos "exatos termos fixados na origem" preserve a sistemática geral da decisão de base, a alteração do prazo em si — de 05 horas para 10 dias — é suficientemente relevante para suscitar dúvida objetiva sobre o
dies a quo
, especialmente no que concerne à incidência das astreintes.

A omissão, portanto, é real e merece integração, porquanto a indefinição do termo inicial pode gerar controvérsia na fase executiva, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional concedida.

Nesse ponto, a solução que melhor se harmoniza com a lógica do julgado é a de que o prazo de 10 (dez) dias flui da data em que o Banco Safra S.A. foi intimado da decisão liminar proferida pelo juízo de origem. Isso porque o acórdão não determinou a renovação da intimação da parte obrigada, limitando-se
a adequar o prazo de cumprimento à realidade operacional do sistema bancário. A dilação operada por este Tribunal substituiu o prazo original de 05 horas pelo de 10 dias, sem
criar novo

termo inicial (dies a quo)
, de modo que o termo inicial permanece sendo o da intimação já realizada na origem.

Consigne-se que a dilação do prazo para 10 (dez) dias visa apenas adequar a ordem judicial aos critérios de razoabilidade operacional, não configurando nova obrigação ou alteração substancial do preceito cominatório. Inexistindo a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (art. 995, CPC), a eficácia da decisão de primeiro grau permaneceu hígida durante todo o processamento recursal. Portanto, o devedor que opta por não cumprir a determinação liminar, aguardando o desfecho do recurso, assume o risco da incidência das astreintes retroativas ao prazo agora dilatado, o que afasta a necessidade de nova intimação pessoal nos termos da Súmula 410 do STJ.

Adotar entendimento diverso — no sentido de que o prazo se renovaria a partir da ciência do acórdão — implicaria conceder à instituição financeira benefício não pretendido pelo julgado, premiando a resistência ao cumprimento da ordem judicial com a reabertura de prazo já em curso, o que contrariaria a finalidade coercitiva das astreintes e o espírito do próprio acórdão embargado.

Assim, acolhem-se os embargos para integrar o julgado e esclarecer que o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação de fazer tem como termo inicial a data da intimação da decisão liminar proferida pelo juízo de origem nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003614-02.2026.8.11.0002, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado em todos os seus termos.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026